Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em dissídio coletivo de greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. Foi deferida tutela provisória para declarar a abusividade da greve prevista para 28/08/2024 e determinado que todos os servidores representados pelo sindicato cumprissem de maneira regular sua jornada de trabalho, com fixação de multa em caso de descumprimento. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator